Tribunal: STF
Processo: ARE 1090264
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Questões afastadas nos julgamentos anteriores. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados. Precedentes.



    1. No julgamento do recurso, as questões postas pela embargante foram enfrentadas adequadamente. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    2. O acórdão citado como paradigma a justificar o pretendido dissenso para tanto não se presta, visto que ele foi proferido anteriormente à entrada em vigor do vigente Código de Processo Civil. Assim, o acórdão não tratou da matéria então em discussão sob a óptica da legislação processual civil que ora a disciplina, razão pela qual não há falar em aplicação do § 2º do art. 1.043 do CPC.



    3. Embargos de declaração rejeitados.